Tribunal: TJMT
Processo: 1006859-74.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006859-74.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S A - CNPJ: 08.543.600/0001-08 (APELADO), LUDMILA DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 045.044.201-20 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (APELADO), MARCEL ALEXANDRE LOPES - CPF: 799.681.041-91 (ADVOGADO), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL/DIALETICIDADE
–
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – REJEI
ÇÃO
– RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE CODEVEDOR SOLIDÁRIO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – INOPONIBILIDADE AOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – ART. 49, §1º, DA LEI Nº 11.101/2005 E DA SÚMULA 581 DO STJ –
VOTO DO
CREDOR
CONTRÁRIO
À APROVAÇÃO DO PLANO E APRESENTOU RESSALVAS – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR SOLIDÁRIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1.

Rejeita-se a preliminar de
ausência de interesse recursal
quando a parte recorrente ataca os fundamentos da decisão, restando atendido ao princípio da dialeticidade.

2.
Não há violação ao princípio da não surpresa quando a matéria decidida já era de pleno conhecimento da parte e foi objeto de discussão anterior no processo, tendo a parte inclusive participado ativamente da Assembleia Geral de Credores na qual o plano de recuperação judicial foi aprovado.

2. Nos termos do art. 49, §1º, da Lei nº 11.101/2005 e da Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

3. A cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a extensão da novação aos coobrigados e garantidores somente é válida e oponível aos credores que expressamente a
anuíram e
aprovaram, sem ressalvas, não sendo eficaz em relação aos credores que votaram contrariamente ou apresentaram ressalvas específicas sobre esse ponto.

4. Tendo o credor votado contrariamente à aprovação do plano de recuperação judicial e apresentado ressalvas expressas quanto à extensão da novação aos coobrigados, as disposições do plano que preveem a extinção das garantias e a liberação dos coobrigados não lhe são oponíveis, podendo prosseguir com a execução contra o devedor solidário.

5. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. D
ES
A. MARILSEN ANDRADE AD
DA
RIO

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto por
PAULO MOCELLIN
contra sentença que
julgou extinto, sem resolução de mérito o
Cumprimento de Sentença
ajuizada em face de
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A,
por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC
, uma vez que o crédito perseguido se encontra submetido ao plano de recuperação judicial homologado nos autos nº 1045276-28.2023.8.11.0041, com novação da obrigação.
Condenou
o
exequente
, com base no princípio da causalidade,
ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (acordo judicial homologado em juízo), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante
, alega preliminar de nulidade da sentença, por violação ao princípio da não surpresa, sob alegação de que a sentença foi proferida sem
su
a prévia
manifestação sobre os argumentos apresentados pela executada.

No mérito, defende que a recuperação judicial da
co-devedora
não impede o prosseguimento da execução contra o devedor solidário, nos termos do art. 49, § 1º, da Lei nº 11.101/2005, da Súmula 581 do STJ e do Tema 885 do STJ.

Aduz que já havia decisão anterior transitada em julgado reconhecendo o direito de prosseguir contra a coobrigada, razão pela qual teria ocorrido preclusão consumativa.

Sustenta que o plano de recuperação judicial ainda não foi homologado, e mesmo que fosse, a novação não se estende aos coobrigados que não
integram o polo ativo da ação
recuperacional
.

Afirma que votou contrariamente à aprovação do plano de recuperação judicial e apresentou ressalvas, não podendo ser considerado vinculado às suas disposições.

Ao final, requer o reconhecimento da nulidade da sentença
ou, subsidiariamente, o provimento do recurso para determinar o prosseguimento da execução em face da ECO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO S/A, invertendo-se o ônus sucumbencial.

As apeladas apresentaram contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal
/dialeticidade
e, subsidia
riamente, pelo desprovimento (ID nº
317329056
e
317329057
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO
– DAS PRELIMINARES

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de
ausência de interesse recursal
/dialeticidade

A apelada
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA alega ausência de interesse recursal,
sob alegação de que
o recorrente não atacou especificamente os fundamentos da sentença, configurando falta de dialeticidade.

Contudo,
a prel
iminar não prospera.

Isto porque,
o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, apresent
ando argumentos suficientes para demonstrar seu inconformismo com a sentença recorrida,
atendendo aos requisitos previstos no art. 1.010 do CPC, em especial o inciso II,

tanto é que parte apelada apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações do recorrente.

Assim,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

Da preliminar de
nulidade
da sentença por violação ao princípio da não surpresa

Embora o apelante alegue que a sentença foi proferida sem sua prévia manifestação sobre os argumentos apresentados pela executada ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A, verifica-se que a matéria decidida - submissão do crédito ao plano de recuperação judicial - não era desconhecida do apelante, que inclusive participou da Assembleia Geral de Credores na qual o plano foi aprovado.

Ademais, a questão relativa à submissão do crédito ao plano de recuperação judicial já havia sido objeto de discussão anterior no processo, conforme se verifica da decisão de ID 172231852, na qual a magistrada reconheceu
que
"a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o cumprimento de ações e execuções contra devedores solidários ou coobrigados".

Nesse contexto, não se pode falar em decisão surpresa, pois o fundamento utilizado pela magistrada para extinguir o processo - submissão do crédito ao plano de recuperação judicial - era de pleno conhecimento do apelante e já havia sido objeto de discussão anterior no processo.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar
arguida.
-

MÉRITO

Trata-se de
Cumprimento de Sentença
requerido por
PAULO MOCELIN
em face de
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA e ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A
,
por meio do qual busca o recebimento de R$ 10.800.000,00, oriundo de título executivo judicial transitado em julgado.

Consta dos autos que o
exequente
ajuizou ação de execução por título extrajudicial em face das
executadas
, buscando o recebimento de R$ 11.426.544,67 (onze milhões, quatrocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), decorrentes de 42 (quarenta e dois) cheques emitidos pela segunda executada e endossados pela primeira.

No curso da demanda, as partes celebraram acordo, homologado judicialmente em 05/08/2021, pelo qual as executadas, de forma solidária, comprometeram-se a pagar o valor de R$ 10.800.000,00 (dez milhões e oitocentos mil reais) em 8 (oito) parcelas fixas de R$ 1.350.000,00 (um milhão, trezentos e cinquenta mil reais), mediante garantia hipotecária e com cláusula expressa de retomada da execução em caso de inadimplemento.

Diante do descumprimento do acordo, o exequente requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença, tendo sido deferida a penhora online via SISBAJUD no valor de R$ 16.125.938,64 (dezesseis milhões, cento e vinte e cinco mil, novecentos e trinta e oito reais e sessenta e quatro centavos) nas contas da executada ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.

A executada ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A. apresentou manifestação alegando que o crédito objeto da execução encontrava-se integralmente submetido ao plano de recuperação judicial da coexecutada DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA, regularmente aprovado em Assembleia Geral de Credores e homologado judicialmente nos autos do processo nº 1045276-28.2023.8.11.0041.

Ao sentenciar, a i. magistrada Dra.
Olinda de Quadros
Altomare
julgou extinta, sem resolução do mérito,
por perda superveniente do interesse de agir
, sob o fundamento de que o crédito exequ
e
ndo estaria submetido ao plano de recuperação judicial
da executada DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA.

Pois bem
.

A controvérsia recursal reside em definir se a aprovação do plano de recuperação judicial da empresa DESTILARI
A
DE ÁLCOOL LIBRA LTDA impede o prosseguimento da execução contra a devedora solidária ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A, que não integra o polo ativo da ação
recuperacional
.

A magistrada singular entendeu que a novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial se estenderia à devedora solidária, sob o fundamento de que
“a
solidariedade

não se sobrepõe à força normativa do plano homologado, tampouco pode ser invocada para desconstituir a eficácia da novação, que alcança o crédito como um todo".

Contudo, tal entendimento contraria o disposto no art.
49, §1º, da Lei nº 11.101/2005, que estabelece expressamente:
"Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso".

O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o referido dispositivo legal, editou a
Súmula 581
, que dispõe:
"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória".

Além disso, no julgamento do
Tema 885
dos recursos repetitivos, o STJ firmou a seguinte tese: "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, §1º, todos da Lei n. 11.101/2005".

No caso
,
verifica-se que a
executada
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
figura como
devedora solidária, na condição de emitente dos cheques que fundamentam a execução, não integrando o polo ativo da ação de recuperação judicial.

Portanto, a novação operada pela aprovação do plano de recuperação judicial da
executada
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA não se estende à
executada
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A., sendo possível o prosseguimento da execução contra esta última.

Cumpre destacar que
o exequente votou contrariamente à aprovação do plano de recuperação judicial
(laudo de votação – ID nº
317329035
), e
apresentou ressalvas expressas quanto à cláusula que previa a extensão da novação aos devedores solidários
(ID nº
317329036
)
, o que reforça a impossibilidade de extensão dos efeitos da novação à
executada
ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.
Vejamos:

Ademais, conforme jurisprudência do STJ, a cláusula que prevê a suspensão ou supressão das garantias só é oponível aos credores que
anuíram expressamente e
aprovaram o plano sem ressalvas, não sendo eficaz em relação aos credores que votaram contra tal disposição, como é o caso do
exequente
:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
GARANTIDORES .
PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO.
COOBRIGADOS .
IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO.
CONSENTIMENTO .
CREDOR TITULAR. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO.
1 .
A caracterização do conflito de competência pressupõe, como requisito, que a parte suscitante demonstre a existência concreta e atual de dissídio entre diferentes juízos. 2.
A cláusula que estende aos coobrigados a novação, oriunda da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, não é eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que
abstiveram-se
de
votar ou se posicionaram contra tal disposição, restando intactas, para esses, as garantias de seu crédito e seu direito de execução fora do âmbito da recuperação judicial
.
3 .
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição. 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no CC: 172379 PE 2020/0117005-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/03/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
07/03/2024)
destaquei

Portanto, mesmo que o plano de recuperação judicial da
executada
DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA contenha cláusula prevendo a extensão da novação aos devedores solidários, tal disposição não é oponível ao
exequente
, que votou contrariamente à aprovação do plano e apresentou ressalvas expressas quanto a essa cláusula.

Ressalte-se, ainda, que o próprio juízo de origem, em decisão anterior (ID 172231852), já havia reconhecido que "
a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial não obsta o cumprimento de ações e execuções contra devedores solidários ou coobrigados
", decisão esta que não foi objeto de recurso e, portanto, transitou em julgado, operando-se a preclusão.

Nesse contexto,
a sentença merece reforma, para que seja determinado o prosseguimento da execução contra a devedora solidária ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S.A.

Ante
o exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença
e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença em face da executada ECO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO S/A.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025